Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTAS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ENVIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO AUTORIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira requerida contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora: o valor de R$ 1.352,76 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos); solidariamente com o terceiro requerido, Banco do Brasil S/A ,o valor de R$ 17.600,92 (dezessete mil e seiscentos reais e noventa e dois centavos), decorrente de cobrança indevida; e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto, segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados pelas partes. Logo, diante da afirmação da parte autora de que a primeira ré, EDITORA GLOBO colaborou para a prática da conduta ilícita indicada na inicial, configurada está a sua legitimidade passiva. A procedência ou não dessa alegação constitui matéria de mérito.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas. (ID. 44042435).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Narra a autora em sua peça inicial que contratou assinatura de revistas Época, Marie Claire e Casa & Jardim da Editora Globo, em 22/11/2018, no valor de R$ 49,90 mensais; que passou a ter problemas com ausência de entrega das revistas; que entrou em contato com a requerida e que esta se comprometeu com a continuidade das entregas, não cumprindo o prometido. Diante disso, aduz que solicitou o cancelamento em 28/10/2019. Todavia as cobranças continuaram mesmo após reclamação junto a requerida. Assevera que por esse motivo teve que cancelar o cartão de crédito; que as cobranças passaram a incidir sobre o novo cartão de crédito do Banco do Brasil solicitado pela autora. Aduz que apresentou reclamação ao PROCON em face do Banco do Brasil, sem que obtivesse êxito.
6. A renovação automática do contrato de assinatura de revistas sem a anuência do consumidor, e após este ter solicitado a rescisão contratual, implica falha na prestação do serviço (art. 14 CDC). As cobranças realizadas após a solicitação de cancelamento da assinatura e pagas pela autora por meio do cartão de crédito, demonstradas através das faturas juntadas ao feito (ID. 44042317 e seguintes), evidenciam a falha na prestação do serviço, devendo os valores serem ressarcidos.
7. In casu, a renovação automática da assinatura da revista sem a solicitação do consumidor, privando-o de determinada quantia mensal por um longo período, aliada às inúmeras reclamações feitas à recorrente, são aptas a gerar dano moral. Restou, pois, evidenciada a resistência injustificada da recorrente e sua conduta protelatória, numa clara tentativa de fazer o consumidor desistir voluntariamente de seus direitos. Nesse sentido, verifica-se o seguinte julgado: EDITORA GLOBO S.A versus Washington Luiz de Paiva Martins. (Acórdão n.407607, 20080610141394ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2010, publicado no DJE: 05/03/2010. Pág.: 135).
8. No mesmo sentido: “A 18a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou a Editora Globo S.A. a indenizar um leitor por danos morais em R$ 10 mil. A editora renovou automaticamente a assinatura de uma revista, cobrando indevidamente o leitor. Os valores pagos a mais pelo consumidor devem ser devolvidos em dobro. O leitor afirmou que somente após o ajuizamento de uma ação a editora devolveu o valor pago pela renovação automática, sem seu consentimento, das revistas "Época", "Galileu" e "Marie Claire". Na via administrativa, não obteve êxito. ” https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/editora-indeniza-leitor-por-renovar-assinatura-sem-permissao.
9. Em que pese a recorrente alegar ilegitimidade passiva quanto às cobranças de terceiros, restou incontroverso que as cobranças em nomes de empresas diversas da recorrente ocorreram somente a partir do momento em que a autora requereu o cancelamento do contrato firmado, inferindo-se que se trata de cobranças referentes ao mesmo objeto, seja por vazamento de dados ou por qualquer outro fortuito interno. Portanto a recorrente EDITORA GLOBO deve ser responsabilizada objetivamente por tais cobranças.
10. No que diz respeito à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017).
11. No caso, a ré/recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), no sentido de demonstrar que a autora/recorrida teria anuído com a renovação da assinatura da revista, mesmo por que, a autora havia solicitado o cancelamento da assinatura (ID. 44042351).
12. Assim, diante da renovação automática, sem a manifestação de vontade da autora/recorrida, consideram-se indevidos os pagamentos realizados por meio do cartão de crédito (ID. 44042317), dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
13. Por fim, quanto a indenização por danos morais, esta possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação.
14. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
15. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme prolatado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.